Tribunal: STF
Processo: ARE 1324966
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento a recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL – Ação Anulatória de Débito Fiscal – IPTU do exercício de 2016 – Alegada nulidade da sentença pela negativa de prestação jurisdicional – Inocorrência – Decisão devidamente motivada – Atendimento ao disposto no artigo 489, inciso II, do Código de Processo Civil. Insurgência contra estipulação de alíquota diferenciada para imóveis destinados à exploração de atividades econômicas de transporte, armazenamento e comércio atacadista de biocombustíveis ou hidrocarbonetos sólidos, líquidos ou gasosos – Legislação que observou aos princípios da capacidade contributiva e da isonomia – Confisco não configurado na espécie – Inteligência dos artigos 145, §1º, 150, II, e 156, §1º, II, da CF – Legalidade dos lançamentos impugnados Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça que, à unanimidade de votos, julgou ADIN nº 2004618-66.2014.8.26.0000, entendendo que a Lei Complementar Municipal nº 167/2013 não ostentou vício de inconstitucionalidade formal, não havendo que se falar em violação aos princípios da razoabilidade, moralidade e capacidade contributiva – Autora que não desincumbiu em comprovar os fatos constitutivos do seu alegado direito – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados para 11% sobre a valor da causa, a teor do disposto no artigo 85, §11, do CPC. RECURSO NÃO PROVIDO” (pág. 53 do documento eletrônico 16).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação dos arts. 145, § 1°; 150, II; 151, I; 150, IV; 37, caput; 156, § 1°; e 182 § 1°, da mesma Carta.
    A recorrente afirma que a ação judicial tem por objetivo
    “[...] declarar a inconstitucionalidade incidental de dispositivos da legislação municipal de São Sebastião, que atualizou a listagem de valores para o feito de cálculo de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), alterando o valor venal e assim aumentando o imposto em mais de 1.044% (um mil e quarenta e quatro por cento), sob os fundamentos de vício formal do processo legislativo e da utilização de discrimen personalíssimo para majoração de tributo de natureza real, e a consequente anulação dos lançamentos tributários incidentes sobre imóveis de propriedade da Recorrente efetuados com base em tais leis viciadas” (pág. 112 do documento eletrônico 16).
    Nesse sentido, sustenta que
    “[n]o caso em tela, mostra-se evidente que a discriminação ocorreu no critério quantitativo, tanto na imposição de uma alíquota 400% (quatrocentos por cento) superior a todos os demais contribuintes do município, quanto na base de cálculo utilizada, sob o falacioso argumento de que a atividade exercida pela Recorrente ensejaria a ocorrência de inúmeros danos aos munícipes, bem como pelo fato da Recorrente possuir capacidade contributiva para arcar com o referido ônus” (pág. 122 do documento eletrônico 16).
    Defende que 
    “[o] estabelecimento de alíquotas diferentes, conforme o uso do imóvel, em se tratando de progressividade fiscal, jamais indicou que esse critério pudesse ser tão específico que atingisse apenas um contribuinte. Qualquer proporcionalidade ou seletividade fora rasgada pela pura arbitrariedade” (pág. 123 do documento eletrônico 16).
    Aduz, ainda, que houve a utilização inadequada da destinação para fins de elevação da alíquota do IPTU, uma vez que
    “a despeito da Petrobras se localizar na região central da cidade, apenas ela, e mais nenhum imóvel na região, é apenada com a alíquota de 4% (o mesmo se dá, a propósito, com o valor do metro quadrado). Sim, apenada” (pág. 135 do documento eletrônico 16).
    Assevera, por fim, a existência de ofensa aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, do não confisco, da impessoalidade, da finalidade, da seletividade e da publicidade, bem como a ausência de plano diretor.
    É o relatório. Decido.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Verifico que o Tribunal a quo, amparado no acervo probatório dos autos, assim dirimiu a questão posta nos autos:
    “Ainda, afim de evitar qualquer dúvida no que se refere à prova utilizada nos autos para o deslinde da demanda, notadamente em relação à prova emprestada nos autos, de fato não se fez presente a necessidade da realização de nova perícia, vez que a autora não logrou demonstrar efetivamente os erros da perícia realizada nos autos do Processo nº 1000036-25.2014.8.26.0587, perante o Juízo da 2ª Vara Cível local, através de uma comissão de quatro peritos nomeados, homenageando-se, assim, os princípios da celeridade e economia processual. 
    Assim, a autora não se desincumbiu em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, a teor do disposto no artigo 373, I, do CPC, razão pela qual é de rigor a manutenção da sentença, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo” (págs. 59-60 do documento eletrônico 16).
    Desse modo, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nessa linha, destaco os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU). Nulidade da CDA. Alíquota. Alegação de violação ao princípio do não confisco. Matéria local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 4. Prescrição intercorrente. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.102.282-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO STF. AUSÊNCIA DE PLANO DIRETOR, SUPOSTA AMPLIAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IPTU PELA CONVERSÃO DA UFIR E INEXISTÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DOS ANEXOS DA LEI QUE ALTEROU A PLANTA GENÉRICA DE VALORES: REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. IPTU. ALÍQUOTAS PROGRESSIVAS DEPOIS DA EC 29/2000. CONSTITUCIONALIDADE. TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR. CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA VINCULANTE 19 E 29 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE 487.363-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. ALÍQUOTA DE IPTU/2018 DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF).
    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.
    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.283.631-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno).
    Ademais, o Tribunal de origem, como ressaltado no trecho transcrito acima, manteve a sentença por entender que a autora não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do novo Código de Processo Civil.
    A recorrente, todavia, não impugnou esse fundamento do acórdão, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes, de ambas as Turmas: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPTU. MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. LC 285/92. MUDANÇA NA PLANTA DE VALORES. ALÍQUOTA PROGRESSIVA. IMÓVEL RESIDENCIAL E NÃO-RESIDENCIAL. DIFERENÇA NA BASE DE CÁLCULO. 
    1. O Tribunal a quo, ao analisar a legislação tributária do Município de Porto Alegre, concluiu que a majoração na base de cálculo do IPTU se deu mediante a aprovação da competente lei complementar. Afastada a alegação de ofensa ao princípio da legalidade.
    2. Antes da edição da EC nº 29/2000, este Supremo Tribunal decidiu que é inconstitucional qualquer progressividade do IPTU, que não atenda exclusivamente ao disposto no artigo 156, § 1º, aplicado com as limitações expressamente constantes dos §§ 2º e 4º do artigo 182, ambos da Constituição Federal. Súmula nº 668.
    3. O acórdão recorrido, além de julgar legítima a norma que diminuiu apenas base de cálculo do IPTU incidente sobre imóveis residenciais, entendeu que eventual declaração de sua inconstitucionalidade em nada aproveitaria aos recorrentes. Apenas o primeiro destes fundamentos foi impugnado no extraordinário. Incidência da Súmula STF nº 283.
    4. Recurso extraordinário conhecido em parte e, nessa parte, provido, para afastar a cobrança de alíquotas progressivas do IPTU” (RE 212.558, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma; grifei).
    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPTU. MUNICÍPIO DE LONDRINA. LEI MUNICIPAL 8.672/2001. BASE DE CÁLCULO. IMÓVEL NOVO NÃO INSERIDO NA PAUTA DE VALORES VENAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADIMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ATACA FUNDAMENTO SUFICIENTE À MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 283 DO STF. INCIDÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENTENDEU PELA INEXISTÊNCIA DE LEI FORMAL DEFINIDORA DOS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DO VALOR VENAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. MULTA DO § 2º DO ARTIGO 1.026 DO CPC/2015. CONFIGURAÇÃO DO CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. APLICABILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO” (ARE 1.181.027-ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com apoio no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais. 
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de junho de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator